Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR QUE RECEBE A MESMA VANTAGEM. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO REPETITIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de o réu se abster de descontar de sua remuneração o valor relativo a auxílio-moradia recebido indevidamente. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Ressarcimento ao Erário. Pagamento indevido. Erro operacional da Administração. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Houve a modulação de efeitos, aplicando-se a tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão do recurso paradigma, ocorrido em 19/05/2021. Todavia, antes da edição da tese no tema 1009, o STJ já entendia ser incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração, sendo essa solução aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. (REsp 1773894 / RN, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/02/2019). No mesmo sentido a jurisprudência das Turmas Recursais. (Acórdão 1196689, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
3 – Ressarcimento ao Erário. Pagamento indevido de auxílio moradia. Erro operacional da Administração. Ausência de boa-fé. Na forma do artigo 2o, inciso I, alínea f, da Lei 10.486/2002, além da remuneração prevista no artigo 1o da mesma norma, o militar tem direito, entre outras verbas de natureza indenizatória, o auxílio-moradia. O autor recebeu indevidamente a majoração do auxílio-moradia no período compreendido entre setembro de 2014 e dezembro de 2017, quando não tinha dependente que lhe pudesse conferir o benefício previsto na norma (art. 3o, inciso XIV e Tabela III, da Lei 10.486/2002 (ID 25196350) bem como por seu cônjuge, também militar da PM, receber a mesma vantagem (ID 25196355), situação que se coloca em frontal violação à norma de regência. Assim, não há sinal de boa-fé que ampare a pretensão do autor. Correta, pois, a decisão do TCU (2688/2020 – 2a Câmara), que determinou a reposição da quantia de R$ 15.711,61.
4 – Litigância de má-fé. Inexistência. Não obstante se verifique ausência de boa -fé no recebimento da verba, o autor não incorreu em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 77 ou do artigo 80, do CPC, pelo que não incide as penas de litigância de má-fé. Sentença de procedência mantida, porém pelos fundamentos ora esposados.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E